Tribunal: TJSP
Processo: 1005390-96.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu de proposta de adesão à utilização de cartão de crédito com

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu de proposta de adesão à utilização de cartão de crédito com autorização de reserva de margem consignável para consignação em folha de pagamento e faturas de utilização do cartão. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005390-
96.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANTÔNIO JAKOSKA
NETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BGN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1005390-96.2020.8.26.0562 - Santos - R - Voto no 45.967
Voto no 45.967
Apelação Cível n.o 1005390-96.2020.8.26.0562
Comarca: Santos - 6a Vara Cível
Apelante: Antônio Jakoska Netto
Apelado: Banco BGN S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Patricia Naha
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação anulatória de contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição
de valores e danos morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica
“reserva de margem consignável”. Alegação de não contratação/autorização,
desmerecida com a juntada pelo réu de proposta de adesão à utilização de cartão
de crédito com autorização de reserva de margem consignável para consignação
em folha de pagamento e faturas de utilização do cartão. Improcedência mantida.
Recurso não provido, com majoração da honorária.
Trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva
de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 208/215, de relatório adotado, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor (fls. 218/225) alegando que foi abusiva a conduta praticada
pela instituição financeira de incluir no seu benefício previdenciário a reserva de
margem consignável sem expressa autorização. Ressalta que tal prática vem ocorrendo
desde 20.05.2016, causando relevante abalo do crédito em razão da impossibilidade de
utilização da margem consignável, sendo de rigor a condenação por danos morais.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 39) foi
respondido (fls. 230/240) pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1005390-96.2020.8.26.0562 - Santos - R - Voto no 45.967
É o relatório.
O recurso não merece provimento, data venia.
O autor ingressou com a presente ação (fls. 01/22) alegando ter realizado
com o réu empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, mas foi
surpreendido com a cobrança de valores não autorizados sob a denominação “reserva de
margem consignável ou empréstimo RMC, que teve início em maio/2016. Afirmou que
nunca autorizou o empréstimo sobre a reserva de margem consignável junto ao réu.
Todavia, logo após a apresentação da contestação (fls. 64/86), o réu
trouxe “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado” devidamente assinada
pelo autor em 20.05.2016 (fls. 187/188), no valor de R$ 880,00, com taxa de juros de
3,36% ao mês ou 48,67% ao ano. Além disso, a proposta contém expressa autorização
para Reserva de Margem Consignável RMC em favor do banco, visando o desconto
mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da
fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor (vide item VI fls. 187).
Além disso, vieram os documentos pessoais utilizados na contratação
(fls. 189/194) e as faturas a fls. 147/185, dando conta da regular utilização do cartão,
com compras realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, saques em Banco 24
Horas, os encargos incidentes e, ainda, a evolução das respectivas amortizações com a
reserva de margem consignada.
Tais documentos não foram impugnados especificamente pelo autor que
apenas alegou genericamente a ausência de autorização expressa para inclusão da
Reserva de Margem Consignável em seu benefício previdenciário.
Mas tais alegações vão de encontro às provas dos autos, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1005390-96.2020.8.26.0562 - Santos - R - Voto no 45.967
contratação e solicitação do cartão, assim como a utilização, os saques e a autorização
para Reserva de Margem Consignável foram devidamente comprovados, sem
impugnação das assinaturas lançadas nas propostas, nem das transações realizadas com
o cartão.
Os termos da proposta, repita-se: assinada pelo autor, são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão
a cartão de crédito e pedido de saque, com desconto do mínimo da fatura consignado na
folha
de
pagamento do
benefício
previdenciário.
Portanto,
sem nenhuma
verossimilhança as negativas do autor.
Há de se ressaltar que os valores descontados nos benefícios do autor,
dizem respeito ao valor mínimo das faturas, vinculado à margem consignável disponível
(5% do benefício). Portando, se o autor não realizar o pagamento do valor residual que
não é consignado, certamente, nunca irá liquidar o saldo devedor.
E pelo que consta das faturas juntadas aos autos (fls. 147/185), o autor
nunca efetuou pagamento complementar àquele consignado em seu benefício, restando,
portanto, sempre saldo em aberto.
Por outro lado, a taxa de juros aplicada (3,36% ao mês) não se mostra
abusiva, mas comum até mesmo para contratos de simples empréstimo direto ao
consumidor, principalmente para os valores envolvidos no caso em concreto.
Enfim, se o autor se arrependeu da contratação, seja pela solicitação de
um cartão de crédito que não pretende mais usar, seja pela forma de pagamento, seja
pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo
recebido, quitando-o integralmente, e, após quitar todas as compras realizadas (em
havendo), pedir a resolução contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1005390-96.2020.8.26.0562 - Santos - R - Voto no 45.967
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser
outra, senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa atualizado,
conforme manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator